Tribunal: TCU
Processo: 038.127/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 981/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A. relacionadas à execução do Contrato 2019.7421.0500, firmado com a representante para a prestação de serviços de engenharia para os pontos de atendimento da referida entidade localizados em municípios do estado do Amazonas; Considerando ser pacífico o entendimento de que não se inclui entre as competências constitucionais deste Tribunal a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos; Considerando que a representante deixou de apresentar elementos que permitissem concluir pela suficiência dos indícios e/ou pela existência de interesse público no trato das supostas ilegalidades apontadas; Considerando que, após diligência junto ao Banco do Brasil, não restaram confirmadas as supostas irregularidades trazidas pelo representante, conforme análise à peça 18; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência deste acórdão ao representante e ao Banco do Brasil S.A, acompanhada de cópia da instrução (peça 18), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.127/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jeronimo Romão de Oliveira Filho e outros, representando Jr Filho Construtora Eireli - Epp. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.